Tribunal: TJMT
Processo: 1022854-51.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022854-51.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acessão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALESSANDRO JACARANDA JOVE - CPF: 424.803.881-15 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GARGIONI FILHO - CPF: 688.827.691-00 (AGRAVADO), VITORIO REGINATO NETO - CPF: 366.740.529-49 (AGRAVANTE), BRUNO PROENCA - CPF: 018.070.201-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DESPACHO QUE ORDENOU A INDISPONIBILIDADE DE ATIVOS FINANCEIROS DO EXECUTADO RECORRENTE (PENHORA
ON-LINE
) – DESPACHO SEM CUNHO DECISÓRIO E IRRECORRÍVEL – TESE DE IMPUGNAÇÃO À PENHORA QUE FOI ARGUIDA EXCLUSIVAMENTE NAS RAZÕES DESTE RECURSO, VALE DIZER, SEQUER FOI ARGUIDA NA ORIGEM – INOVAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE POR ESTA CORTE NESTE ATUAL RECURSO – AGRAVO NÃO CONHECIDO – DECISÃO MANTIDA.

Revela-
se despacho sem cunho decisório, por nada decidir, a ordem de indisponibilidade de ativos financeiros do executado (ordem de penhora on-line), portanto irrecorrível.

Não cabe, por configurar inovação em grau de recurso, a análise pelo Tribunal de matéria que desafia a arguição primeira na origem e que foi arguida exclusivamente nas razões do recurso.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Agravo
interposto pelo executado
Vitorio Reginato Neto

contra decisão do

Juiz da
8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
.

AÇÃO:
Execução de Título Extrajudicial no 1045115-18.2023.8.11.0041

proposta por
Antonio Carlos Gargioni Filho
aqui agravado
em face de
Vitorio Reginato Neto
aqui agravante.

DESPACHO (id. de origem 162681572)
:
consignou que o pedido de substituição de penhora já foi indeferido no id. de origem
159274088 e deferiu a penhora
on-line
nas contas do executado
Vitorio Reginato Neto
aqui agravante e

a inclusão do nome na Serasajud
.

Alega que o exequente agravado anotou a pré-existência da Execução nas matrículas de imóveis do executado aqui agravado e que “
O patrimônio que foi alcançado perfaz o valor de quase R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) sendo R$ 2.000.000,00 de uma de dois hectares no bairro Pedra 90, e mais R$ 1.500.000,00 do apartamento do Ed Le Corbusier e ainda o imóvel que está com o domínio em nome do Agravado
.”

Também alega que:

“
Situando melhor os fatos:

A execução que tramita na instância inferior é de um título extra judicial, consistente num contrato de compromisso de compra e venda de um apartamento no bairro Duque de Caxias no valor de R$ 500.000,00 e que está no nome do AGRAVADO já que o mesmo optou por executar o contrato e não sua rescisão.

Não satisfeito com tantos bens CONFISCADOS, a parte, com a conivência daquele Juízo passou a bloquear as contas bancárias do AGRAVANTE se consubstanciando numa absurda arbitrariedade contra a qual se irresigna.

Veja que são muitas as decisões, inclusive na primeira instância desta Comarca onde, ao contrário da decisão guerreada, prevalece o bom senso e o princípio sacramentado pelo CPC de que a execução deve transcorrer pela menor onerosidade do EXECUTADO. Nesse particular a decisão agravada simplesmente RASGOU o CPC.

Para ilustrar transcrevo:

DESPACHO Processo no 0011966-39.2009.8.11.0041 Requerente: CAIXA SEGURADORA S.A. Requerido: IPE INCORPORACAO PLANEJAMENTO E ENGENHARIA EIRELI - EPP e outros

Vistos, em correição.

O processo já está garantido pela penhora (id. 21771108 – pág. 1), do imóvel matriculado sob n. 55.174, aguardando demais atos executórios. Somente após, será verificada a necessidade de reforço de penhora, salvo se o autor desistir da penhora. Ademais, caso autor desista da penhora do imóvel matriculado sob n. 55.174, deverá apresentar planilha de débito devidamente atualizada com custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados, no prazo legal.

Num. 153994213 - Pág. 2 Assinado eletronicamente por: RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS - 29/04/2024 09:55:18

https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=240429095518 25900000143752390 Número do documento: 24042909551825900000143752390 Este documento foi gerado pelo usuário 424.***.***-15 em 14/08/2024 15:36:44

No mais, intime-se o leiloeiro nomeado para indicar nos autos novas datas da hasta pública. Com a data nos autos, intimem-se as partes e aguarde-se a realização da solenidade. Cumprase. Cuiabá, 29 de abril de 2024 RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS Juíza de Direito.

Ao par disso a penhora de quantia ínfima de deve ser devolvida para o AGRAVANTE.”

Após sustentar
excesso de penhora
pede a concessão de “efeito ativo suspensivo e liminarmente a devolução dos valores constritados indevidamente”, bem como a suspensão da Execução. No mérito, pugna pelo provimento do recurso “
para determinar a diminuição do patrimônio confiscado e a baixa definitiva da penhora BACENJUD porque desnecessária.
”.

A
antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferida (id. 234003690).

Na contraminuta, id. 237585158, o exequente
Antonio Carlos Gargioni Filho
aqui agravado defende a intempestividade do recurso, ao argumento de que a decisão que deveria ter sido impugnada era aquela que foi proferida em 17.6.2020 (id. de origem 159274088), porquanto teria sido a primeira decisão, irrecorrida, que indeferiu o pedido de substituição de penhora formulado pelo executado aqui agravante.

Alternativamente, defende o não conhecimento do recurso em razão da sustentação de tratar a tese do recorrente, de excesso de execução, de inovação recursal, porquanto sequer foi arguida na origem. No mérito, pede o desprovimento do Agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1022854-51.2024.8.11.0000

Agravante:
Vitorio Reginato Neto

Agravado:
Antonio Carlos Gargioni Filho

VOTO.

E. Câmara:

O cerne deste Agravo
interposto pelo executado
Vitorio Reginato Neto

é saber se é caso de reforma do despacho que na
Execução de Título Extrajudicial no 1045115-18.2023.8.11.0041

proposta por
Antonio Carlos Gargioni Filho
aqui agravado
em face de
Vitorio Reginato Neto
aqui agravante,
consignou que o pedido de substituição de penhora já foi indeferido no id. de origem
159274088 e que determinou a realização de penhora
on-line
nas contas do executado
Vitorio Reginato Neto
aqui agravante e

a inclusão do nome na Serasajud
(id. de origem 162681572)
.

De início, quanto a alegação posta na contraminuta de não conhecimento do recurso
por atacar decisão que apenas teria feito referência à anterior
,
tem-se não ser o caso
.

Sucede que na citada anterior decisão, posta no id. de origem 159274088 e proferida em 17.6.2024, foi mesmo indeferido o pedido de substituição de penhora,
mas não é deste indeferimento que o executado aqui agravante recorre
.

A irresignação é com a ordem de penhora
on-line
, determinada
exclusivamente pelo posterior despacho proferido em 25.7.2024
(id. de origem 162681572).

Logo,
afasta-se a alegação de não conhecimento do Agravo que no entender do agravado teria atacado decisão equivocada
.

Também se faz necessário pronunciar, desde logo, sobre o outro argumento do exequente agravado, de eventual não conhecimento do Agravo por ter o executado recorrente sustentado nas razões do recurso a tese de excesso de “execução” que no entender do agravado configura inovação em sede de recurso.

Importante registrar que nas razões do recurso
não foi arguida tese de excesso de “execução”
, mas foi arguida exclusivamente a tese de
excesso
de indisponibilidade de ativos financeiros decorrente da penhora
on-line
nas contas do executado
.

Veja o fragmento das razões recursais (id. 233605197, p. 6):

“
DO
EXCESSO DE PENHORA
.

Conforme dito em linhas volvidas está caracterizado
O EXCESSO DE PENHORA
pelo confisco de muitos bens
em valores
muito superiores ao montante da execução.
”
(grifo próprio e nosso).

Registra-se, por oportuno, que a tese de
excesso de
execução
não se confunde com a tese de excesso
de indisponibilidade de ativos
, porquanto a tese de excesso de execução desafia arguição
na Impugnação ao Cumprimento de Sentença
, conforme prevê o §1o, V,

do art. 525 do CPC. Veja o citado regramento:

“Art. 525.
Transcorrido o prazo previsto no
art. 523
sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado
, independentemente de penhora ou nova intimação,
apresente, nos próprios autos, sua impugnação
.

§ 1o
Na impugnação, o executado poderá alegar
:

I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia;

II - ilegitimidade de parte;

III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

IV - penhora incorreta ou avaliação errônea;

V - excesso de execução
ou cumulação indevida de execuções;

VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença.”
(grifei).

Já o excesso de indisponibilidade de ativos
há que ser arguido em sede
de impugnação
à penhora
de ativos financeiros
, conforme prevê o §3o do art. 854 do CPC, que dispõe:

“Art.
854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado
, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

§ 1o No prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da resposta, de ofício, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade excessiva, o que deverá ser cumprido pela instituição financeira em igual prazo.

§ 2o Tornados indisponíveis os ativos financeiros do executado, este será intimado na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente.

§ 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que:

I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis
;

II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros
.
”
(grifei).

E dispõe o §3o do art. 854 do CPC
que incumbe ao executado
,
ao impugnar a indisponibilidade de ativos financeiros
, no prazo de 5 dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros.

Veja o disposto no citado regramento:

“§ 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que:

I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis;

II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros.
”.

Assim, nhoque diz respeito à
essa tese
,
de excesso de indisponibilidade de ativos
,
é de ser arguida primeiramente na origem
, a fim de oportunizar o contraditório e a manifestação do juízo singular sobre se houve ou não excesso de indisponibilidade de ativos,
porquanto a arguição exclusivamente em sede de recurso além de ofender o contraditório também caracteriza ofensa ao duplo grau de jurisdição, porquanto impede que o juízo de origem pronuncie sobre o assunto
.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA 94.008514-1 PLANO COLLOR I. REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
IMPUGNAÇÃO À PENHORA
.

1.
O âmbito de cognição da impugnação à penhora é restrito, limitando-se ao reconhecimento da impenhorabilidade e o excesso das quantias tornadas indisponíveis ( CPC, art. 854, § 3o, I e II)
.
Incabível a discussão acerca de excesso de execução, matéria própria da impugnação ao cumprimento da sentença ( CPC, 525, § 1o, V), sob o fundamento da indisponibilidade excessiva de ativos financeiros ( CPC, art. 854, § 3o, II
).

2. Em sede recursal, é vedada a inovação representada pela apresentação de fundamento que poderia
TER SIDO ARTICULADO EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO E NÃO O FOI
, pois viola
os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal
.

3. A ausência da juntada de peças cujo conteúdo é objeto da controvérsia posta na inicial do agravo, caracteriza instrução deficitária do instrumento e constitui óbice ao conhecimento.

4. A não impugnação específica dos fundamentos constantes na decisão recorrida, sem infirmar concretamente o julgado prolatado pela instância de origem, fere o princípio da dialeticidade e acarreta a inépcia da pretensão recursal NÃO CONHECERAM DO... AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME. (TJ-RS - AI: 70077117109 RS, Relator: Cláudio Luís Martinewski, Data de Julgamento: 26/06/2018, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 04/07/2018)”
(grifei).

Ainda:

“AGRAVO INTERNO – Penhora de faturamento –
IMPUGNAÇÃO À PENHORA PELA DEVEDORA
– Insurgência da agravante contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por ela interposto – Descabimento –
HIPÓTESE EM QUE A AGRAVANTE NÃO IMPUGNOU A PENHORA PERANTE O JUÍZO SINGULAR, O QUE INVIABILIZA O CONHECIMENTO DO PRESENTE RECURSO, SOB PENA DE RESTAR CONFIGURADA SUPRESSÃO DE GRAU DE JURISDIÇÃO
– Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - AGT: 20031708220198260000 SP 2003170-82.2019.8.26.0000, Relator: Renato Rangel Desinano, Data de Julgamento: 29/05/2019, 11a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/05/2019)”
(grifei).

No mesmo sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial.
INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO SUBSTITUTIVO DE IMPUGNAÇÃO À PENHORA
.
Inadmissibilidade
.
MATÉRIA NÃO DECIDIDA EM PRIMEIRO GRAU QUE NÃO PODE SER ANALISADA NESTA SEDE RECURSAL SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
. Recurso não conhecido.

(...)

No caso concreto, diante do deferimento da penhora de percentual do faturamento das empresas coexecutadas, elas apresentaram pedido de reconsideração (fls. 196/198 dos autos principais), mas, antes mesmo de aguardar a decisão do juízo de primeiro grau, optaram por interpor recurso de agravo de instrumento contra aquela decisão.

Em outras palavras, desconsideraram o primeiro grau de jurisdição para dirigir-se diretamente ao segundo grau, abandonando a impugnação à penhora apresentada para tentar solucionar, prematuramente, a questão por meio de recurso.

Inovação que enquadra supressão indevida de um grau de jurisdição
” (TJSP; Agravo de Instrumento
2044158-48.2019.8.26.0000
; Relator (a): Gilson Delgado Miranda; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro de Limeira - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/03/2019; Data de Registro: 14/03/2019, grifo nosso).
”
(grifei).

Por fim:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO À PENHORA APRESENTADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DECISÃO. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO DO BANCO
. I. ALEGAÇÕES DE inclusão do índice de 48,16% no cálculo do reajuste dos valores depositados nas contas de poupança mantidas em janeiro de 1989, até o advento da Medida Provisória no 32, QUE SE DEU EM 15.01.1989, BEM COMO DE NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA POR ARBITRAMENTO.
MATÉRIAS NÃO ARGUIDAS NA IMPUGNAÇÃO À PENHORA (MOV. 42.2) E, PORTANTO, NÃO ENFRENTADAS NA DECISÃO RECORRIDA. INOVAÇÃO RECURSAL
. NÃO CONHECIMENTO DA INSURGÊNCIA NESSES PONTOS PELO RELATOR EM DECISÃO QUE RESTOU PRECLUSA.
II. EXCESSO DE EXECUÇÃO ALEGADO EM IMPUGNAÇÃO À PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA ARGUÍVEL EM IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ( CPC, art. 525, § 1o, V)
. DECISÃO ANTERIOR QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE RESTOU PRECLUSA POR FORÇA DO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM FACE DELA INTERPOSTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA CONSTATADA (CPC, ART. 507). IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO NA PARTE EM QUE RESTOU CONHECIDO. (TJ-PR - AI: 00476990520198160000 PR 0047699-05.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador João Antônio De Marchi, Data de Julgamento: 10/08/2020, 14a Câmara Cível, Data de Publicação: 10/08/2020)”
(grifei).

Logo, o não conhecimento do recurso é mesmo media que se impõe.
Todavia, em razão de ter sido sustentada exclusivamente no Agravo
a tese de excesso de indisponibilidade de ativos
que desafia primeiramente a arguição na origem e o pronunciamento do juízo de primeiro grau
.

Aliás, também é importante registrar que o recurso
ainda não será conhecido por outro motivo, que foi o fato de ter atacado despacho que nada resolveu
, porquanto
a ordem que
determina a indisponibilidade de ativos financeiros em nome do executado

se caracteriza como
despacho de medro expediente sem conteúdo decisório, portanto, irrecorrível
.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
DECISÃO QUE DETERMINOU A INDISPONIBILIDADE DE ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DOS EXECUTADOS VIA SISBAJUD
e consulta junto ao INFOJUD - IRRESIGNAÇÃO DOS EXECUTADOS - Descabimento -
DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE, SEM CONTEÚDO DECISÓRIO OU CARGA LESIVA, QUE TÃO SOMENTE DEU IMPULSO AO PROCESSO COM A UTILIZAÇÃO DAS FERRAMENTAS DISPONÍVEIS PARA TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA
- A impugnação à penhora deve ser apresentada junto ao Juízo de Origem - IRRESIGNAÇÃO PREMATURA - Pretensão de supressão de instância - Vedação legal - Falta de interesse recursal - Recurso que não suplanta o juízo de admissibilidade - Precedentes jurisprudenciais - Art. 932, inciso III do CPC - RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJ-SP - AI: 20653044320228260000 SP 2065304-43.2022.8.26.0000, Relator: Lavínio Donizetti Paschoalão, Data de Julgamento: 20/07/2022, 14a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/07/2022)”
(grifei).

No mesmo norte:

"Agravo de instrumento - Execução de título extrajudicial Contrato de prestação de serviços de jardinagem -
DETERMINAÇÃO DE PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS PELO SISTEMA BACENJUD DEFERIMENTO DE PENHORA
- Determinação de intimação do devedor - Necessidade de apresentar a defesa em razão da penhora determinada pelo Juízo -
DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE DESPACHO NÃO AGRAVÁVEL - IMPOSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO DO ATO POR MEIO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL EXAUSTIVO DO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
- Decisão mantida. Agravo de instrumento só em cabimento contra decisão interlocutória, razão pela qual não cabe agravo de instrumento contra despacho de mero expediente (arts. 1.001 e 203, § 3o, do CPC/2015)-
NO CASO ORA SOB EXAME, A MAGISTRADA DETERMINOU A PENHORA PELO SISTEMA BACENJUD EM NOME DO EXECUTADO
e a sua intimação por considerar necessária tal regularização à formação da sua convicção,
APLICANDO-SE, AO CASO, A REGRA DO ARTIGO 1.001 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL VIGENTE, DE ACORDO COM A QUAL "DOS DESPACHOS NÃO CABE RECURSO", RAZÃO PELA QUAL, A PRINCÍPIO, É NECESSÁRIO OFERECER SUA IMPUGNAÇÃO NA DEMANDA EM DISCUSSÃO
. Além disso, feita a penhora e devidamente intimado o executado, ora agravante,
é necessário apresentar no caso vertente a defesa processual adequada em razão da execução contra ele em curso - Quanto ao pleito de irregularidade do bloqueio de ativos financeiros, necessidade de desbloqueio da conta bancária, excesso de execução, nulidade processual dentre outras matérias são questões que não foram objeto da r. decisão agravada
; portanto, não se há de conhecê-las neste recurso, sob pena de supressão de um grau de jurisdição.
Agravo não conhecido
." (g.n.) (Agravo de Instrumento no 2151681-51.2021.8.26.0000, Rel. LINO MACHADO, j. 02/07/2021, TJSP)”
(grifei)

Posto isso,
não se conhece deste Agravo, por ter atacado despacho de mero expediente e por tratar de questão que sequer foi arguida na origem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024